Tribunal: STF
Processo: HC 152082
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente, em cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, ante o cometimento do crime previsto no artigo 4º (gestão fraudulenta) da Lei nº 7.492/1986, observado regime de cumprimento semiaberto, formalizou pedidos de colocação em custódia domiciliar, considerada a idade avançada – 78 anos – e a precariedade do estado de saúde. O Juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Viana/ES, no processo de execução nº 0001978-67.2017.8.08.0050, indeferiu os pedidos em 6 de setembro de 2017 e 2 de novembro seguinte. Assentou não verificada situação de excepcionalidade a justificar a medida. Aduziu disponibilizados, na unidade prisional, os tratamentos de saúde recomendados, destacando atendimento por equipe multidisciplinar. Afastou alegação de desnecessidade da sanção. Salientou não atendidos os requisitos versados no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 431.346/ES. O Presidente não acolheu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes afirmam tratar-se de paciente idoso, com 78 anos, acometido de Alzheimer, depressão e demência. Dizem não possuir condições físicas e emocionais para o cumprimento da pena imposta. Sustentam contrariedade ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sublinham a precariedade do sistema carcerário brasileiro. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja determinado o cumprimento da sanção em regime domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Atestado de pena, juntado ao processo, revela o início do cumprimento em 19 de abril de 2017, deferida a progressão ao regime aberto no dia 8 de janeiro de 2018, e o livramento condicional em 2 de novembro seguinte. 
    2. Ante a notícia de haver sido deferida ao paciente a progressão ao regime aberto, bem assim verificado o livramento condicional, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora. 
    3. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator